Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703968-68.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: A. A. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO DA SILVA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 51891463, que conheceu e proveu apelação interposta pela embargada. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso em razão da aparente ausência de apontamento dos vícios autorizadores dos embargos de declaração, o embargante manifesta-se conforme ID 53235565. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. A doutrina elucida o que é contradição, omissão e obscuridade: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) No caso específico dos autos, o embargante limitou-se a requerer o sobrestamento do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.140.005/RJ, alegando que o eg. Supremo Tribunal Federal pode ainda modular os efeitos da decisão proferida no julgamento do tema 1.002 de repercussão geral. Subsidiariamente requereu que a condenação ao pagamento de verba honorária se dê por apreciação equitativa. Destaque-se, no entanto, que a pendência de julgamento dos aclaratórios opostos em face desse acórdão não impõe o sobrestamento do feito nem impede o juízo de retratação previsto no 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, é adequada a aplicação do entendimento formado no Supremo Tribunal Federal, segundo o que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Importante anotar que, conforme exposto acima, o instituto de Embargos de Declaração é um recurso de devolução vinculada, isto é, oponível pelo menos quando há indicação de julgado obscuro, contraditório, omisso ou eivado de erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Nesse sentido tem entendido esta Eg. Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DA INDICAÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA. INÉPCIA RECURSAL. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Não foi apontado nenhum dos vícios que autorizam a interposição dos Embargos de Declaração para aclarar o acórdão recorrido, e a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu, unanimemente, acerca da mora do promitente comprador, ora embargante. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1291957, 07120141020178070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade). 2 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1284403, 07136493220188070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO APONTAMENTO DOS VÍCIOS. CONHECIMENTO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. INOCORRENTE. IPTU/TLP. DESCONTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O instituto de Embargos de Declaração é um recurso de devolução vinculada, isto é, oponível de julgado obscuro, contraditório, omisso ou eivado de erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Logo, questões não atinentes aos referidos vícios não deverão ser conhecidas. Recurso parcialmente conhecido. 2. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e coerente. 3. O acórdão embargado dispôs de forma bem elucidativa que a condenação da parte embargante em litigância de má-fé decorreu da utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios pela recorrente, em razão da rediscussão de tema acobertado pela preclusão. 4. Não há contradição, tendo em vista que, como bem explicitado no acórdão embargado, as questões suscitadas pela embargante já foram devidamente analisadas, estando, portanto, acobertadas pelo manto da preclusão. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 6. Fixada multa do art. 1.026, §2o do CPC. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1193454, 07004835620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2023 12:11:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador